Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-98.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1001612-98.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Recorrentes: ALTAIR JOSE DA COSTA, ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS FERREIRA MENDES, CLEIDE MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE PEREIRA LOPES, EDEVALDO ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, ERLITA GOMES DE ARRUDA, EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES DA COSTA, GENUINO DE ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES e HOZANA MACHADO MENDES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. URV. PERDA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
3. Além do precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular no 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pelas partes demandantes encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou as respectivas carreiras e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
5. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a, do CPC).
RELATÓRIO:
Cuida-se de ação aforada pelos Recorrentes ALTAIR JOSE DA COSTA, ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS FERREIRA MENDES, CLEIDE MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE PEREIRA LOPES, EDEVALDO ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, ERLITA GOMES DE ARRUDA, EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES DA COSTA, GENUINO DE ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES e HOZANA MACHADO MENDES visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.
Contestado o feito, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição do direito postulado na exordial, levando-se em conta a data da lei de reestruturação de careira e a tese fixada pelo C. STF quando do julgamento do RE no 561836, com Repercussão Geral.
Inconformados, os Recorrentes ALTAIR JOSE DA COSTA, ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS FERREIRA MENDES, CLEIDE MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE PEREIRA LOPES, EDEVALDO ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, ERLITA GOMES DE ARRUDA, EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES DA COSTA, GENUINO DE ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES e HOZANA MACHADO nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a tese da prescrição e a ação julgada procedente.
Em contrarrazões (ID 41478242), o Recorrido MUNICÍPIO DE DIAMANTINO refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.
A sentença não comporta reforma.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
Restou assentado pela corte superior, ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Esta E. Turma Recursal Única também editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”
No caso concreto, os Recorrentes ocupam o cargo de profissionais de educação básica cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar 011/2011. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira (22/06/2011) e a data da distribuição da presente actio (16/05/2017) transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
Nos termos do art. 932, IV, alínea a, do CPC, o relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso que for contrário a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.
Posto isso, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão dos Recorrentes confronta com a jurisprudência do C. STF e STJ, bem como do entendimento da Súmula n.o 11 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
Condeno os Recorrentes ALTAIR JOSE DA COSTA, ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS FERREIRA MENDES, CLEIDE MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE PEREIRA LOPES, EDEVALDO ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, ERLITA GOMES DE ARRUDA, EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES DA COSTA, GENUINO DE ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES e HOZANA MACHADO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA